Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-21.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI N. 9.656 /98. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. PERIGO DE LESÕES IRREPARÁVEIS. REEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei n. 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. O art. 12, VI, da Lei da Lei n. 9.656/98 autoriza o reembolso de despesas médicas realizadas pelo segurado nas situações de urgência e emergência ou quando o atendimento não puder ser realizado por meio da rede credenciada.
3. Sendo incontroversa a necessidade urgente de continuação do tratamento médico indicado ao segurado, cabe ao plano de saúde reembolsar todos os valores gastos com o tratamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001185-21.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALCIR ANTONIO BELUSSO - CPF: 304.628.279-68 (RECORRENTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022